Tribunal: TJES
Processo: 5018458-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018458-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DAUZIRIA BARROS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018458-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
DAUZIRIA BARROS DOS SANTOS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA EM NOME DA AUTORA MAS A AUTORA NÃO RECONHECE A CONTA. CONTA EM BANCO DIGITAL. AUTORA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A CONSUMIDORA TENHA RECEBIDO O VALOR OBJETO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer combinada com indenização por danos morais ajuizada por
DAUZIRIA BARROS DOS SANTOS
em face de
BANCO PAN S.A.

Em síntese, a requerente alega que o requerido vinculou um contrato de empréstimo consignado na quantia de R$16.765,30 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) em seu benefício previdenciário, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Todavia, aduz que não solicitou qualquer contrato de empréstimo junto à requerida, bem como desconhece a conta em que o dinheiro foi depositado.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e:

DECLARO
a nulidade do contrato de empréstimo entre DAUZIRIA BARROS DOS SANTOS e BANCO PAN S/A, devendo, portanto, ser cancelado o contrato de empréstimo consignado nº 369416833-1. E CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 26644496, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva

CONDENO
BANCO PAN S/A a pagar DAUZIRIA BARROS DOS SANTOS o valor de:

R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais). a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6770552, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que se verifica que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta da autora, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido e para que seja autorizada a compensação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, dado que este narra que a contratação do empréstimo consignado foi formalizado por meio eletrônico, assinado por meio de selfie, mas não traz aos autos a tratativa que ensejou o pacto.

Do mesmo modo, nota-se que o valor referente ao contrato impugnado, foi creditado em uma conta em nome da autora junto ao Nu pagamentos, conta essa que a autora alega desconhecer, com isso, deveria o recorrente trazer aos autos documentos hábeis a comprovar que a autora é a titular da conta destino, o que não restou comprovado nos presentes autos.

À vista disso, a situação afigura-se infinitamente mais gravosa, eivada de inequívoca ausência de boa-fé, uma vez que a recorrida não recebeu os valores objeto da referida contratação, ou seja,
para a consumidora restou apenas o ônus de adimplir com o pagamento de uma dívida contraída por outrem.

Em relação ao quantum arbitrado em dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso (R$4.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)